Tribunal: TJBA
Processo: 8000862-70.2019.8.05.0156
Classe: Apelação
Relator(a): MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão julgador: MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-05
Data de publicação: 2026-03-05

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000862-70.2019.8.05.0156 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: HELENICE BASTOS BATISTA ROCHA Advogado(s): RAMON MENDES COSTA DE FIGUEIREDO APELADO: MUNICIPIO DE MACAUBAS Advogado(s):JURANDY ALCANTARA DE FIGUEIREDO FILHO ACORDÃO EMENTA: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C COBRANÇA. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. PROFESSORA. JORNADA DE TRABALHO. AMPLIAÇÃO DE 20 PARA 40 HORAS SEMANAIS. PLEITO DE INCORPORAÇÃO E REFLEXOS. 1. MÉRITO. CAPÍTULO DO ENQUADRAMENTO FUNCIONAL (IMPROCEDÊNCIA). Pretensão de alteração definitiva da carga horária de 20 para 40 horas semanais. Impossibilidade jurídica. A investidura em cargo público efetivo depende de prévia aprovação em concurso público (art. 37, II, CF/88). A transposição de regime de trabalho sem novo certame configura forma de provimento derivado (ascensão funcional), instituto banido do ordenamento jurídico pátrio. Inteligência da Súmula Vinculante nº 43 do STF. Manutenção da sentença neste capítulo. 2. MÉRITO. CAPÍTULO DA REMUNERAÇÃO E REFLEXOS (PROCEDÊNCIA). Distinção necessária entre o direito ao cargo (investidura) e o direito à contraprestação pecuniária (pagamento). O impedimento à incorporação do cargo não autoriza a Administração Pública a remunerar a força de trabalho excedente de forma aviltada ou incompleta. Vedação ao enriquecimento sem causa do Ente Público. 3. BASE DE CÁLCULO DA JORNADA SUPLEMENTAR (PISO NACIONAL). A remuneração das horas suplementares (dobra de jornada) deve observar, obrigatoriamente, o valor da hora-aula fixado pelo Piso Nacional do Magistério (Lei Federal nº 11.738/2008) ou o vencimento-base da classe da servidora, se superior. Ilegalidade do pagamento de "gratificação" em valor fixo inferior ao piso proporcional. Aplicação da ratio decidendi da ADI 4167/STF. 4. HABITUALIDADE E REFLEXOS (13º SALÁRIO E FÉRIAS). A prestação de serviço em jornada dobrada durante todo o ano letivo configura habitualidade. A suspensão do pagamento da dobra nos meses de recesso escolar (dezembro/janeiro) decorre da interrupção da regência de classe e não desnatura a natureza salarial da verba. Direito da servidora ao recebimento dos reflexos em Férias (com 1/3) e 13º Salário, calculados pela média duodecimal da remuneração total percebida no período aquisitivo. 5. SENTENÇA REFORMADA PARCIALMENTE. Condenação do Município ao pagamento das diferenças remuneratórias e reflexos, respeitada a prescrição quinquenal. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação Cível nº 8001464-61.2019.8.05.0156, da Comarca de Macaúbas, em que figura como Apelante CLARICE VAZ OLIVEIRA e como Apelado MUNICÍPIO DE MACAÚBAS. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto da Relatora. Sala de Sessões, data registrada no sistema. PRESIDENTE MARTA MOREIRA SANTANA Juíza Substituta de 2º Grau – Relatora PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA